Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE MAIS APROFUNDADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei no 12.016/2009, em seu artigo art. 7o, § 2o, veda a concessão de medida liminar que acarrete aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 3. Ausentes os requisitos necessários, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.